Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708729-79.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANTONIO GERALDO DE JESUS, ANTONIO GERALDO DE MORAIS FILHO, ANTONIO GERMANO DA SILVA, ANTONIO GLADIER EVARISTO MELO, ANTONIO GOMES DA SILVA, ANTONIO GOMES DOS REIS, ANTONIO GOMES FERREIRA, ANTONIO GOMES JORGE, ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 59.888/96, AJUIZADA PELO SAE/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo n. 59.888/96), ajuizada por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra a Fundação Educacional do Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a indenizar os servidores substituídos pelo sindicato, após o não pagamento de benefício/auxílio alimentação ilegalmente suprimido. II. O Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente em seus julgados que para executar a obrigação de pagar, derivada da ação coletiva, não é imprescindível o prévio fornecimento de documentos pelo executado. Dessa forma, o prazo prescricional já se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva originária da execução. III. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, o qual tinha como processo originário a ação coletiva no 59.888/96, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inaplicabilidade do tema ao caso e reconheceu a prescrição da pretensão executória. Assim, não resulta qualquer vinculação entre a presente questão controvertida e o tema repetitivo n. 880 do STJ. IV. Não promovida a respectiva execução no tempo oportuno, deve a pretensão experimentar os efeitos da prescrição, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 487, inc. II). V. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, e à tese firmada no tema 880 do STJ, alegando que o RESP no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do presente processo, na medida em que, além de não ter transitado em julgado, não vincula o presente processo em que se optou pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Asseveram que o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973 restou postergado para até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 85, § 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Carta Magna, porque, em seu entendimento, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no critério da equidade no caso em exame; c) artigo 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. Requerem o sobrestamento do feito até julgamento do tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, bem como com relação invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão da matéria tratada na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo nesse aspecto, tendo em vista que o órgão colegiado, ao apreciar tal questão, concluiu ser inviável a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base nas seguintes assertivas: Volvendo à situação fática processual, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva relativos a 10 (dez) beneficiários específicos do título coletivo, ainda que substituídos pelo sindicato autor. O valor da causa apontado pelo próprio autor é de R$ 673.183,86, ou seja, aproximadamente R$ 67.318,38 por indivíduo. Com base na interpretação isolada do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, representaria a condenação em menos de R$ 8.000,00 a título de honorários sucumbenciais, com a incidência do percentual de 11%. No caso concreto não se verifica a probabilidade de condenação em honorários sucumbenciais de valor exacerbado ou ínfimo, que autorizaria a aplicação de percentual definido por equidade, especialmente considerando que o valor da causa é referente a valores de dez beneficiários diferentes, com divisão praticamente equânime da condenação em honorários sucumbenciais. (ID 69029658). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017